Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743306-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR ANTONIO DAS VIRGENS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos em virtude da dúvida suscitada pelo Diretor da 4a Turma Cível (ID 48597466) em relação ao procedimento a ser adotado, uma vez que houve determinação para que o processo permanecesse na Secretaria até o cumprimento integral da decisão de ID 46014486, mas consta no relatório médico que o medicamento deve ser ministrado por tempo indeterminado. Pois bem. Constata-se que o agravo de instrumento já foi julgado de forma monocrática, conforme se vê do édito de ID 46014486. Reveja-se o dispositivo: Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, V, alínea “b” do Código de Processo Civil, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento Acalabrutinibe (Calquence) 100mg cápsula gelatinosa dura por via oral, de forma contínua, nos termos dos relatórios do médico assistente. Determino o sequestro de valores para que o agravante possa adquirir, às expensas do agravado, junto à rede privada de saúde, o medicamento solicitado. Para tanto, deverá o agravante informar se já providenciou os 3 (três) orçamentos com os valores dos medicamentos indicados pelo médico assistente, a teor do noticiado por ele no ID 45091238, cuja análise e providências referentes ao sequestro de valores ficará a cargo do Juízo a quo, conforme previsão no art. 87, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e dos Territórios. Cumpridas as providências, pede-se ao MM. Juiz de origem comunicar a este Relator. Intimem-se. Como se observa, o recurso já foi apreciado e a questão acerca dos orçamentos dos preços dos remédios e sequestros de valores ficou a cargo do Juízo Singular. Assim, já se exauriu a competência deste Órgão. Certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador